Tribunal: STF
Processo: ARE 1370440
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. RESTITUIÇAO DO ICMS PAGO A MAIOR. ART. 1.022 DO NOVO CPC. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA EM PARTE.



    I) Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da lide, estando limitados aos casos em que a decisão embargada contenha obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Situação ocorrente, em parte, no caso concreto.



    II) Em se tratando de mandado de segurança, necessário que o direito líquido e certo da impetrante reste demonstrado, visto que a via não permite dilação probatória. Não foram juntadas as notas de venda do combustível para o consumidor final, mas apenas as referentes à compra do combustível, que não são suficientes para demonstrar que a venda ocorreu por preço inferior ao presumido.



    III) Inexiste omissão quanto à hipótese de vendas em montante superior à base de cálculo presumida. O STF, ao apreciar os segundos embargos de declaração opostos ao RE 593.849/RG, se manifestou no seguinte sentido: "Não há omissão na súmula da decisão, por não abarcar os casos em que a base presumida é menor do que a base real, porquanto se trata de inovação processual posterior ao julgamento, não requerida ou aventada no curso do processo".



    IV) Caso em que devem ser acolhidos em parte os presentes embargos de declaração, com efeito infringente, para negar provimento ao apelo interposto por AUTO POSYO HANKE LTDA.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITO INFRINGENTE. UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, § 7º; 155, inciso II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme se verifica da decisão embargada, se entendeu que a impetrante logrou comprovar que a base de cálculo efetiva das operações foi inferior a presumida, fazendo jus a respectiva restituição relativamente a todas as notas juntadas (fls. 19/120).



    Todavia, conforme ressaltado pelo Estado em seus embargos, não foram juntadas as notas de venda do combustível para o consumidor final, mas apenas as referentes à compra do combustível, que não são suficientes para demonstrar que a venda ocorreu por preço inferior ao presumido.



    Em se tratando de mandado de segurança, necessário que o direito líquido e certo da impetrante reste demonstrado, visto que a via não permite dilação probatória.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente